Tribunal: TJMT
Processo: 0000844-17.2007.8.11.0100
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000844-17.2007.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 210.787.349-68 (EMBARGANTE), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), WILSON HADDAD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.327.031-14 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), DULCE MARIA BARBOSA RODERJAN - CPF: 403.802.629-91 (EMBARGANTE), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (EMBARGADO), LAIS VIDEIRA AMBROSIO - CPF: 427.277.028-41 (ADVOGADO), DOROTEU TRENTINI ZIMIANI - CPF: 189.135.639-91 (ADVOGADO), CRISTINA VALERIA DE ALBUQUERQUE GOMES MARTINS - CPF: 653.915.439-91 (EMBARGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), STRATAGEO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 06.316.866/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH SANTANA DE ARAUJO SCARLATI - CPF: 086.614.597-45 (ADVOGADO), SARAH SANTANA DE ARAUJO SCARLATI - CPF: 086.614.597-45 (ASSISTENTE), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (EMBARGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), WILSON HADDAD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.327.031-14 (ADVOGADO), DULCE MARIA BARBOSA RODERJAN - CPF: 403.802.629-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA DA CONCEICAO PRESTES - CPF: 459.178.921-72 (EMBARGANTE), CELIO CARDAMONE - CPF: 928.329.971-04 (EMBARGANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MARIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI - CPF: 015.891.599-26 (ADVOGADO), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (EMBARGANTE), CRISTINA VALERIA DE ALBUQUERQUE GOMES MARTINS - CPF: 653.915.439-91 (EMBARGANTE), DOROTEU TRENTINI ZIMIANI - CPF: 189.135.639-91 (ADVOGADO), MARIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI - CPF: 015.891.599-26 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), CELIO CARDAMONE - CPF: 928.329.971-04 (EMBARGADO), DULCE MARIA BARBOSA RODERJAN - CPF: 403.802.629-91 (EMBARGADO), EDSON DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 210.787.349-68 (EMBARGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), WILSON HADDAD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.327.031-14 (ADVOGADO), ZILDA DA CONCEICAO PRESTES - CPF: 459.178.921-72 (EMBARGADO), DULCE MARIA BARBOSA RODERJAN - CPF: 403.802.629-91 (EMBARGANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - CPF: 036.024.309-60 (ADVOGADO), CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - CPF: 036.024.309-60 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 2º EMBARGOS ACOLHIDOS E DEMAIS EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
–

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DOS 2ºS, 3º E 4º APELANTES – ACOLHIMENTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS – REIVINDICAÇÃO PROCEDENTE – DANO MATERIAL POR DESMATAMENTO ILEGAL – AFASTAMENTO – BENFEITORIAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL –
1º E 3º EMBARGOS REJEITADOS
–
2º EMBARGOS
– SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA –
ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR O VÍCIO APONTADO PELO STJ, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

Verificada a existência de vícios no
decisum
embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON DE OLIVEIRA COELHO, CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA e RODERJAN & CIA LTDA em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0000844-17.2007.8.11.0100 (Id. n.º 1829981585) interposto pela terceira embargante.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESPOSA DO REQUERIDO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INCAPACIDADE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DOS 2ºS, 3º E 4º APELANTES – ACOLHIMENTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS – REIVINDICAÇÃO PROCEDENTE – DANO MATERIAL POR DESMATAMENTO ILEGAL – AFASTAMENTO – BENFEITORIAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º, 3º E 4º APELO NÃO CONHECIDO.

De acordo com a Jurisprudência do c. STJ, na demanda reivindicatória é necessária a citação de ambos os cônjuges ante a formação de litisconsórcio, desse modo, não há como afastar da lide a esposa do requerido, que figura como requerido na exordial.

O questionamento acerca da incapacidade processual da parte autora não merece guarida, pois é possível verificar por meio do site da Receita Federal que a empresa encontra-se ativa.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

O fato de os recorrentes litigarem em demandas de usucapião ajuizadas posteriormente à demanda reivindicatória não atrai, por si só, a sua legitimidade e interesse em recorrer da sentença.

“A reunião de ações conexas tem por objetivo, além de prestigiar a economia processual, evitar decisões contraditórias. Nada obstante, a jurisprudência do STJ tem posicionamento consolidado no sentido de que a reunião dos processos por conexão é uma faculdade atribuída ao julgador, visto que o art. 55, § 3º do CPC, concede ao magistrado uma margem de discricionariedade, para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. O magistrado, a seu critério e diante de cada caso concreto, verificará a utilidade do julgamento simultâneo, com vistas a evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual. Dessa forma, a posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da sentença, notadamente quando a ação de usucapião, então prejudicial, foi proposta 4 (quatro) anos após o manejo da ação reivindicatória, e sequer foi alegada como matéria de defesa na demanda petitória. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10062096620178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)”

Para o acolhimento da ação reivindicatória pressupõe um proprietário não possuidor que age contra um possuidor não proprietário, devendo a demandante, para o sucesso da pretensão, demonstrar o seu domínio e, consequentemente, a posse injusta do réu.

A vistoria realizada por oficial de justiça constatou a exploração seletiva de madeira sem autorização do órgão competente, no entanto, no caso, há notícia de invasão da área pelo Movimento dos Sem Terra e não restou demonstrado que a extração foi realizada, de fato, pelos requeridos, ou mesmo que tenha havido o pagamento de alguma espécie de multa em decorrência da exploração.

É assegurado aos possuidores o direito de retenção das benfeitorias, até o ressarcimento pelo seu valor. No caso, foram colacionados aos autos diversas notas fiscais e comprovantes de pagamento referente a prestação de serviço na área objeto da lide, sendo necessária a apuração em liquidação de sentença.”

Em suas razões, de Id. n.º 183785165, o primeiro embargante, TEDSON DE OLIVEIRA COELHO sustenta que o acórdão foi contraditório e obscuro em relação a análise do seu recurso de apelação, pois não pode ser considerado ilegítimo já que claramente é um terceiro prejudicado. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Os segundos embargantes, por sua vez, no Id. n.º 184189192, aduz que há omissão no que se refere a sua aquisição de boa-fé do imóvel em litígio. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

A terceira embargante, RODERJAN & CIA LTDA., nas razões de Id. n.º 184190673, aduz que há contradição no acórdão embargado no que se refere ao dano material e a indenização pelas benfeitorias. Ao final prequestiona a matéria.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e se manifestar expressamente acerca do artigo 1.025 do CPC/2015 c/c Súmulas nº 98 e 211 do STJ e 356 do STF.

Contraminuta de Id. n.º 185196169, apresentada pela embargada RODERJAN & CIA LTDA., pela rejeição do recurso da parte adversa.

Os recursos foram originalmente julgados pela 3ª Câmara de Direito Privado, na Sessão do dia 06.12.2023, que à unanimidade rejeitou todos os embargos (Id. n.º 194610268)

Foi dado seguimento ao Recurso Especial nº 2166755-MT (interposto por Célio Batista Martins Filho) pela Vice-Presidência, e provimento parcialmente pelo c. STJ, em decisão de Relatoria do Ministro Marco Buzzi, nos seguintes termos,
in verbis
:
“Do exposto, com fulcro no artigo 932 do NCPC c/c Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento ao recurso especial dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração (fls. 6146-6162, e-STJ) e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que profira novo julgamento, com o enfrentamento do ponto tido por omisso.”
(Id. n.º 277870370 - Pág. 5)
,
retornando os autos a esta Corte para nova apreciação.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação quanto à alegação dos segundos embargantes em relação à distribuição da sucumbência.

Inicialmente, é necessário destacar que nada será alterado na decisão anterior em relação aos embargos opostos por EDSON DE OLIVEIRA COELHO e RODERJAN & CIA LTDA.

Cuidando-se a hipótese de rejulgamento somente em relação a insurgência de Célio Batista Martins Filho, ora 2º embargante.

Pois bem.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Célio Batista Martins Filho, contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, a fim de afastar a condenação por danos materiais e reconhecer, com base nos documentos juntados aos autos, o seu direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, cuja apuração se dará em liquidação de sentença.

Após analisar os autos, verifica-se que a decisão colegiada não procedeu à redistribuição do ônus sucumbencial, o que ensejou a oposição dos presentes embargos.

Quanto aos honorários advocatícios, na sistemática processual civil brasileira, a condenação das partes litigantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Nos termos do art. 86,

do CPC, se cada litigante for, em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

No caso, o embargante aponta omissão quanto à redistribuição dos honorários de sucumbência, à luz do disposto no art. 86 do CPC, uma vez que ambas as partes foram simultaneamente vencedoras e vencidas em diferentes pontos da controvérsia.

Com efeito, o acórdão proferido reconheceu, em favor do embargante, o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas, afastando, inclusive, a condenação por danos materiais. Esse resultado implica modificação substancial do julgamento de primeiro grau, que havia decidido integralmente em seu desfavor.

Desse modo, a fim de sanar o vício, considerando que a parte autora decaiu de parte do pedido, deve o ônus de sucumbência ser fixado,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO a fim de sanar o vício apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a atribuição dos efeitos modificativos, para redistribuir o ônus sucumbencial em relação ao ora embargante, de modo a ser suportado por ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma, nos termos do artigo 86 do CPC.

Fica mantida a rejeição dos demais embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025